Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais se alega a existência de omissões e contradições na análise de elementos relacionados à validade de cheques emitidos por ex-síndico, antes de sua renúncia. A parte embargante requer o acolhimento dos aclaratórios para correção de vícios e fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão colegiada, nos termos do art. 1.022 do CPC, e a possibilidade de prequestionamento explícito da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à manifestação explícita sobre todos os argumentos das partes, conforme princípio da fundamentação adequada.
4. O acórdão analisou os fatos relevantes, afastando a validade dos cheques com base em provas documentais e testemunhais que apontam para emissão após a renúncia do signatário, sem respaldo jurídico.
5. A alegação de que os cheques foram emitidos antes da renúncia do síndico foi implicitamente afastada com base em prova documental, inclusive auditorias internas e inquérito policial, que indicam a emissão posterior e sem respaldo jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando a decisão se manifesta de forma suficiente sobre os fundamentos essenciais à resolução da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou exigir pronunciamento sobre argumentos juridicamente superados.
3. A ausência de menção expressa a normas indicadas pela parte não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.